Tribunal: TCU
Processo: 006.837/2019-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) FUNDO NACIONAL DE SAÚDE - MS em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, Gestão de bens, dinheiros ou valores públicos, Assistência Farmacêutica / Programa Farmácia Popular do Brasil (no da TCE no sistema: 314/2018).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Tomada de Contas Especial instaurada pelo Fundo Nacional de Saúde (FNS), em desfavor de Christian Atos Farias de Oliveira, na condição de empresário individual, em razão da aplicação irregular dos recursos repassados a Christian Atos Farias de Oliveira/Droga Rio, no âmbito do Programa Farmácia Popular do Brasil - Aqui Tem Farmácia Popular (PFPB), no período de janeiro/2011 a abril/2012; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 2a Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 12, § 3o; 16, inciso III, alíneas "b" e "c"; 19; 23, inciso III; 28, inciso II; e 57 da Lei 8.443/92, c/c os arts. 209, 210 e 214, inciso III, alínea "a"; e 267 do Regimento Interno do Tribunal, em: 9.1. considerar revel o Sr. Christian Atos Farias de Oliveira, com fundamento no § 3o, art. 12, Lei 8.443/1992; 9.2. julgar irregulares as contas do Sr. Christian Atos Farias de Oliveira, condenando-o ao pagamento das importâncias abaixo especificadas, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal (art. 214, III, a, do Regimento Interno), o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Saúde, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a contar das datas indicadas até o dia do efetivo recolhimento do débito, na forma prevista na legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA 2.860,38 24/02/2011 115,83 24/02/2011 57,74 24/02/2011 2.267,08 31/03/2011 67,07 31/03/2011 2.955,18 25/04/2011 11,40 25/04/2011 77,87 25/04/2011 4.786,97 31/05/2011 200,70 31/05/2011 3,77 31/05/2011 7.245,39 29/06/2011 85,35 29/06/2011 28,20 29/06/2011 6.632,01 10/08/2011 57,80 10/08/2011 5.091,39 31/08/2011 64,20 31/08/2011 10,80 31/08/2011 6.526,61 28/09/2011 31,20 28/09/2011 12,00 28/09/2011 6.813,56 18/11/2011 70,95 18/11/2011 42,72 18/11/2011 5.208,15 09/12/2011 112,92 09/12/2011 2,40 09/12/2011 7.362,60 30/12/2011 122,97 30/12/2011 87,16 30/12/2011 7.431,84 13/02/2012 104,88 13/02/2012 4,80 13/02/2012 7.411,38 14/03/2012 30,60 14/03/2012 31,02 14/03/2012 6.613,00 27/03/2012 116,52 27/03/2012 132,76 27/03/2012 7.205,66 27/04/2012 162,42 27/04/2012 31,50 27/04/2012 3.244,05 12/06/2012 34,80 12/06/2012 7,20 12/06/2012 1.066,69 14/06/2012 13,77 14/06/2012 26,73 14/06/2012 9.3. aplicar ao Sr. Christian Atos Farias de Oliveira a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida ao Tesouro Nacional, atualizada monetariamente a contar da data deste Acórdão até o dia o efetivo recolhimento, caso não seja paga no prazo ora fixado, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, nos termos dos arts. 26 e 28, inciso II, da Lei 8.443/1992: 9.4.1. o pagamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, se solicitado pela responsável, fixando-se o vencimento da primeira em 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, e o das demais a cada 30 (trinta) dias, devendo incidir sobre cada uma delas os encargos legais devidos, na forma prevista na legislação em vigor, sem prejuízo ao vencimento antecipado do saldo devedor em caso de não comprovação do recolhimento de qualquer parcela, conforme prevê o art. 217, § 2o, do Regimento Interno deste Tribunal; 9.4.2. a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.5. dar ciência desta deliberação ao responsável e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado de São Paulo, para as providências que entender cabíveis.